Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727620-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ANDRE OLIVEIRA FRANCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Conjunto Nacional Brasília contra a decisão de indeferimento de consulta ao sistema Infojud, nos autos da execução de título executivo extrajudicial 0728945-49.2021.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado (Infojud), na modalidade Declarações sobre Operações Imobiliárias, para a localização de bens da parte devedora. Eis o teor da decisão ora revista: O exequente, no id. 199108563, requer a consulta de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI em nome da parte executada. Ocorre que, nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15, o que não se verifica na hipótese. Além disso, de se registrar que a consulta pela Declarações de Imposto Territorial Rural - DITR, assim como da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, têm o escopo de fiscalizar a realização de negócios imobiliários, e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Por isso, as referidas pesquisas mostram-se inúteis para a execução, além de a quebra do sigilo de dados (DOI e DITR/CARF) traduzir providência desproporcional, que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF, no presente caso. Indefiro, portanto, o requerimento do exequente. Voltem os autos ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de id. 171831882, de 13/09/2023. A parte agravante sustenta que: (a) “trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de ANDRE OLIVEIRA FRANCA, relativos ao inadimplemento dos aluguéis e demais encargos do contrato de locação firmado entre as partes”; (b) “não deve prosperar a decisão proferida vez que deixou de aplicar o princípio da cooperação do Poder Judiciário na efetividade das ações executivas”; (c) “resta evidente que a suspensão do processo por ausência de bens com a consequente deflagração da contagem da prescrição é causa suficiente para causar danos irreparáveis ao Agravante”. Invoca o princípio da efetividade e pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa no sistema informatizado Infojud, na modalidade “DOI - Declarações sobre Operações Imobiliárias”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido para realização da diligência. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução se deve garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso concreto, se trata de execução de título extrajudicial (cobrança de alugueres) ajuizada em agosto de 2021, que atualmente alcança montante de R$ 15.124,41 (atualizado em maio de 2023 – id 158663227, autos de origem). Ocorre que em análise aos autos originários, constata-se que as pesquisas de bens do executado por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, resultaram infrutíferas, bem como teriam sido efetuadas há pouco mais de um ano, em 27 de junho de 2023 (ids 166795673, 166795674, 104674867, autos de origem). De outro giro, tem-se que o recorrente não teria apontado qualquer efetividade na renovação da diligência por meio do sistema Infojud, na modalidade “DOI - Declarações sobre Operações Imobiliárias”, uma vez que tais informações já estariam abarcadas nas pesquisas anteriormente concluídas. Isso porque “as informações solicitadas via Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) e CCS-BACEN, em tese, podem ser obtidas pelos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, o pleito é admitido como pedido de renovação de pesquisas [...] A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências” (Acórdão 1873642, 07069325420248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 17/6/2024). Assim, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, a pesquisa patrimonial por meio da ferramenta indicada pelo agravante em nada contribui à efetividade da execução, haja vista que além das recentes diligências (infrutíferas) para localização de patrimônio do executado, tem-se que o acesso aos atos registrais dos indivíduos, incluindo informações imobiliárias, pode ser efetuado diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos. Sobre o tema colaciono entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTATADA EM PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD PARA SALDAR A TOTALIDADE DO DÉBITO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DESNECESSIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. MEDIDA INÓCUA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA OCORRIDA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO.CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. No que se refere à emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI tem-se que as medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar. 1.1De igual modo, em caso de suspeita da existência de bens imóveis ou transações os envolvendo, pode o próprio credor utilizar de consulta direta no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, mediante o pagamento de emolumentos. [...] (Acórdão 1867844, 07094926620248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator